Tribunal: TJSP
Processo: 1061475-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
ANULATÓRIA FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. Autuação fiscal sob o fundamento de que a mercadoria foi remetida a destinatário diverso do indicado no documento fiscal, supostamente situado em outro estado. Pleito pela empresa-autora de anulação do AIIM sob o argumento de que agiu de boa-fé, bem como de necessidade de recálculo dos juros com o afastamento da Lei no 13.918/2009 e afastamento ou

Ementa:
ANULATÓRIA FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. Autuação fiscal sob o fundamento de que a mercadoria foi remetida a destinatário diverso do indicado no documento fiscal, supostamente situado em outro estado. Pleito pela empresa-autora de anulação do AIIM sob o argumento de que agiu de boa-fé, bem como de necessidade de recálculo dos juros com o afastamento da Lei no 13.918/2009 e afastamento ou recálculo da multa considerada por ela confiscatória.

R. sentença de parcial procedência apenas para proceder o recálculo dos juros pela Taxa SELIC. Apelo da empresa-autora e da FESP.

DESCABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL DA EMPRESA-AUTORA.
PRELIMINARES. Nulidades arguidas pela empresa-autora. Afastamento.
MÉRITO. Não comprovação nos autos de que tenha agido de boa-fé. Empresa-autora que não conseguiu comprovar que as mercadorias por ela vendidas foram retiradas pelo comprador que, por sua vez, é sediado em outro Estado da Federação. Inexistência de DANFEs preenchidas que pudessem comprovar quem retirou as mercadorias. Em diligências efetuadas pelo Fisco Paulista as transportadoras indicadas nas notas fiscais eletrônicas não demonstraram que efetuaram o transporte das mercadorias. Boa-fé não comprovada.
Caráter confiscatório da multa que só é reconhecido quando ultrapassa 100% do valor do tributo atualizado. Atualização da base de cálculo das multas que é prevista no art. 85, §9o da Lei no 6.374/1989. No caso em tela, extrai-se do demonstrativo fiscal que os percentuais da multa ali aplicados não ultrapassam 100% do valor do tributo atualizado. AIIM que deve ser mantido.

CABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL DA FESP. Fixação de honorários advocatícios sobre percentual com base no proveito econômico que acaba por ocasionar o dispêndio de montante manifestamente excessivo, desproporcional ao trabalho desempenhado nestes autos. Realização, no caso específico, do "distinguishing" em relação à tese fixada no Tema no 1.076 pelo STJ. Fixação dos honorários advocatícios no caso concreto, por equidade, nos termos do §8o do art. 85 do CPC/2015. Recurso extraordinário interposto contra o decidido nos recursos especiais (em que se fixou o Tema no 1.076 do STJ) que se encontra pendente de julgamento junto ao Colendo STF.

Realização de adequação da R. sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios devidos pela FESP.

REEXAME NECESSÁRIO. Aplicação no caso em tela. Débito Fiscal que é superior ao limite de 500 salários mínimos, nos termos do art. 496, parágrafo 3o., II, do CPC/2015.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, dos honorários devidos pela empresa-autora à FESP, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA-AUTORA, TRAMP OIL (BRASIL) LTDA. DESPROVIDO, com observação.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.